Tribunal: TCU
Processo: 031.599/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6364/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, originalmente em desfavor da Sra. Cláudia Silva Santos Oliveira, ex-Prefeita Municipal de Porto Seguro (BA), na gestão 2013-2016, em face de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2013. Considerando que foi repassado ao Município, no âmbito do Pnae/2013, o valor total de R$ 2.957.950,00; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, entre a apresentação da prestação de contas, em 27/6/2014 (peça 6, p. 126), e o primeiro ato interruptivo da contagem do prazo prescricional, consistente na emissão do Parecer 2151/2021/DIAPC/COECS/CGPAE/DIRAE (peça 8), em 18/6/2021, contendo a análise técnica da prestação de contas, houve o interregno de lapso temporal superior a cinco anos, concluindo-se pela ocorrência de prescrição quinquenal quanto às pretensões ressarcitória e punitiva, com fundamento no art. 2o da referida Resolução TCU 344/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 26-28), acolhida pelo MP/TCU (peça 29), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 1o, 2o, e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12; e c) informar a responsável e o FNDE desta deliberação. 1. Processo TC-031.599/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudia Silva Santos Oliveira (XXX.543.925-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Seguro - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.